Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
2. Hipótese em que não preenchidos os pressupostos de aplicação do Tema 1.142 do STF porque existentes nos autos claros elementos de distinção a afastar a aplicação do Tema 1.142 STF, os quais, para facilitar a compreensão, indico: 2.1) Não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na fase de conhecimento, com o que ausente possibilidade concreta de ocorrer o desmembramento da verba honorária em inúmeros pagamentos individuais para enquadramento da parcela do total no pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV); 2.2) Não houve condenação na fase de conhecimento ao pagamento de verba honorária global, com o que ausente condição necessária a eventual violação à regra que veda o fracionamento de crédito único e indivisível, consistente no valor total da verba honorária sucumbencial devida porque fixada em ação coletiva manejada em desfavor da Fazenda Pública; e 2.3) Não há pedido de execução individual em relação ao crédito de cada beneficiário substituído de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em fase de conhecimento de ação coletiva a ensejar qualquer espécie de violação à norma posta no parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal brasileira. Não estão preenchidos, pois não há que se falar em desmembramento de pagamento de honorários advocatícios fixados em liquidação individual de sentença coletiva, haja vista não ter havido condenação global ao pagamento de honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação coletiva ora em execução.
3. Agravo de instrumento dos exequentes conhecido e parcialmente provido. Julgamento mantido.